Tribunal: STF
Processo: RE 1482646
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. VISTO DE ENTRADA E PERMANÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 



    1. A concessão de visto para entrada e permanência no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória (TRF4, AC 5009026-84.2021.4.04.7005, SEGUNDA SEÇÃO, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 20/11/2022)). 



    2. A interferência do Poder Judiciário na política de imigração - vinculada ao poder discricionário da Administração Pública - somente se justificaria nos casos de comprovada ilegalidade. 



    3. Todos os haitianos estão submetidos ao cumprimento das regras definidas pela política de imigração do país.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter negado o pedido de ingresso de estrangeiro (haitiano) no território nacional, com dispensa de visto, para fins de reunião de familiar, ofende princípios constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que “põe-se em discussão a existência de justificativa que o enseje diante de pleito de ingresso de pessoa originária do Haiti em território nacional independentemente de visto e para fins de reunião familiar, por dificuldade/inviabilidade de acesso ao serviço consular que lhe permita obtê-lo, no contexto de caos social, institucional e político em que inserido aquele país. Quando menos, a viabilidade de decisão judicial que determine à Administração o acolhimento e regular processamento do pedido de visto com tal finalidade” (eDoc 17, fl. 5).



    Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou nos fatos e nas provas para indeferir o pedido de ingresso do estrangeiro recorrente no território nacional, com dispensa de visto. A propósito, colho do voto os seguintes trechos:



    Controverte-se nos autos o direito de ingresso em território nacional, para fins de reunião familiar, sem a necessidade de visto.



    [...]



    Existentes procedimentos prévios expressamente previstos para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo. 



    Em que pesem os difíceis relatos da parte apelada relacionados ao seu país, existindo previsão de procedimento administrativo na legislação para expedição de visto com a finalidade de reunião familiar, ainda assim esse rito deve ser observado, repiso, sob pena de grave interferência na política migratória do país.



    [...]



    Assim, todos os haitianos estão submetidos às mesmas condições, não se justificando tratamento diferenciado aos autores em detrimento dos demais conterrâneos. 



    Sobre as dificuldades relacionadas aos agendamentos dos vistos, essas certamente decorrem do aumento exponencial do número de requerimentos, em contraposição ao quantitativo limitado de pessoal para fazer frente à demanda, ou seja, por motivo de força maior alheio à vontade de atuação da Embaixada. Assim, não pode haver exceção com relação aos apelantes, sob o risco de violação também ao princípio da isonomia.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.361.342, Relator o ministro André Mendonça; no RE 1.468.556, de minha relatoria; e no ARE 1.475.606, Relator o ministro Cristiano Zanin.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de condenação do recorrente ao pagamento dessa verba, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente